Tribunal: TCU
Processo: 020.245/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3967/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de admissão de pessoal constantes na lista 17/2022. 1. Processo TC- Processo 020.245/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalgisa Andrea Teixeira Leite (XXX.671.447-XX); Adalgiza Amaral Faenzza (XXX.606.937-XX); Adriana Pires Barbosa Silva (XXX.379.167-XX); Adriane Silva Cruz (XXX.143.917-XX); Adriano Goncalves de Oliveira (XXX.491.951-XX); Adriano de Oliveira Rocha (XXX.496.497-XX); Adriel José Amorim Carneiro de Souza (XXX.189.474-XX); Adriel Nigris Martinez (XXX.322.990-XX); Adrielle Cristina Candido de Faria (XXX.516.736-XX); Alan Vitor de Souza Assis (XXX.552.375-XX); Alberdan Nunes de Sousa Filho (XXX.843.664-XX); Alberto Andre Pereira da Silva Junior (XXX.378.467-XX); Alenizi Alves de Araujo (XXX.928.167-XX); Alessandra Marques da Silva Tavares (XXX.471.436-XX); Alex Camilo Fernandes Filho (XXX.943.587-XX); Alex Robert Sodre Coelho Filho (XXX.206.057-XX); Alex da Silva de Oliveira (XXX.525.650-XX); Alexandre Queiroz Franco Henriques (XXX.039.307-XX); Alexandre Santos Sacramento (XXX.380.895-XX); Alexsandro Andre da Silva Junior (XXX.965.884-XX); Aline Nascimento Cassiano de Oliveira (XXX.735.377-XX); Aline de Cassia Lopes (XXX.958.639-XX); Aliomar Barbosa Pinheiro (XXX.252.677-XX); Alisson Dener da Silva Loreian (XXX.034.050-XX); Alisson Farias Clemente de Melo (XXX.002.584-XX); Alisson Fernando Vieira Ferreira Santos (XXX.868.475-XX); Allan Gabriel Mendes da Silva (XXX.097.702-XX); Allan Gomes Bortoloti Dourado (XXX.582.717-XX); Allef Freire de Souza (XXX.707.434-XX); Almiro Hortins de Macedo Neto (XXX.002.604-XX); Altair Medeiros dos Santos Venancio (XXX.152.647-XX); Alvaro Osorio da Rosa (XXX.877.310-XX); Alvaro de Oliveira Brito (XXX.701.495-XX); Alyson de Oliveira Maciel (XXX.919.537-XX); Alysson Alves Silva da Conceicao (XXX.899.964-XX); Alysson Cristiano Sahvedro de Lima (XXX.266.044-XX); Alzicelia Soares da Silva (XXX.145.817-XX); Amanda Baptista dos Santos (XXX.623.927-XX); Amanda Campos Magalhaes (XXX.206.057-XX); Amanda Castello Sant Ana (XXX.937.117-XX); Ana Angelica Baptista Ribeiro (XXX.196.447-XX); Ana Angelica Ferreira Rodrigues dos Santos (XXX.904.497-XX); Ana Beatriz Peters (XXX.046.956-XX); Ana Claudia Martins Santana (XXX.995.197-XX); Ana Claudia Setubal Pavie de Bruin (XXX.348.007-XX); Ana Lucia Moura dos Reis (XXX.157.557-XX); Ana Maria Godinho da Silva (XXX.597.807-XX); Ana Maria da Silva Teixeira (XXX.271.867-XX); Ana Paula Ferreira Lobianco Cruz (XXX.096.237-XX); Ana Paula Moura Coelho Farias (XXX.645.447-XX); Ana Paula Santos de Souza da Silva (XXX.311.967-XX); Ana Paula da Silva Oliveira (XXX.244.937-XX); Ana Rosa Vilarinho Santos (XXX.326.067-XX); Ana Vaz Doria Bonfim (XXX.569.391-XX); Ana Vitoria Carolina do Nascimento Silva (XXX.128.187-XX); Anderson Soares Pereira Junior (XXX.196.927-XX); Andre Alves Sousa (XXX.637.353-XX); Andre Borges Caldas (XXX.622.890-XX); Andre Cardozo do Nascimento (XXX.953.936-XX); Andre Jone Almeida da Silva (XXX.529.757-XX); Andre Luiz Aguiar Ribeiro Junior (XXX.267.634-XX); Andre Luiz dos Santos Rosa Junior (XXX.778.857-XX); Andre Passarelli Lancao (XXX.473.107-XX); Andrea Leticia Cardoso Correa (XXX.319.307-XX); Andressa da Silva Gomes (XXX.069.087-XX); Andrew Leonardo Marques Souza de Abreu (XXX.796.687-XX); Andrew de Vilhena Galdino (XXX.811.117-XX); Angela Aparecida da Silva dos Santos (XXX.899.177-XX); Angela Maria de Souza Santos (XXX.329.257-XX); Anthony Henrique Ferreira da Silva (XXX.606.244-XX); Antonia Pujol Bonotto (XXX.400.691-XX); Antonio Edson da Costa Gadelha Neto (XXX.963.964-XX); Antonio Luccas Marques Rodrigues (XXX.832.940-XX); Antonio Rogerio Galvao Junior (XXX.699.504-XX); Antonio da Costa Leonardelli Neto (XXX.523.957-XX); Aramis Jorge Ferreira da Silva Junior (XXX.037.739-XX); Aranai dos Santos Alves Verli (XXX.146.547-XX); Arivaldo Santos da Anunciacao Junior (XXX.761.195-XX); Arthur Fonseca Oliveira (XXX.598.686-XX); Arthur Ricardo Lima de Oliveira (XXX.271.077-XX); Arthur Vitor dos Santos (XXX.141.224-XX); Arthur de Souza Casado (XXX.895.557-XX); Ashy Victor Feitosa Lopes (XXX.157.443-XX); Athos Patrick Andrade de Santana (XXX.246.610-XX); Ayrton Levy Alves da Silva (XXX.219.073-XX); Ayrton Senna da Silva Porceno (XXX.409.777-XX); Beatriz Goncalves de Oliveira (XXX.280.597-XX); Beatriz Medina de Aranda (XXX.048.237-XX); Beatriz Nascimento Marinho (XXX.677.737-XX); Beatriz Ofrante Inacio (XXX.451.887-XX); Bernardo Jorge da Silva Mendes (XXX.975.367-XX); Bernardo Severo Cruz (XXX.662.790-XX); Brenda Lorany Bernardo da Silva (XXX.123.987-XX); Brenno Duarte Almeida (XXX.441.577-XX); Breno Ribeiro Sant Ana (XXX.501.088-XX); Bruno Baremaker Moraes (XXX.318.777-XX); Bruno Figueiredo Vieira (XXX.917.847-XX); Bruno Geraldo Alves Ferreira (XXX.412.736-XX); Bruno Geronimo de Lima Silva (XXX.749.861-XX); Bruno Guimaraes Ubinha (XXX.242.018-XX); Bruno Jose de Barros Lopes (XXX.208.424-XX); Bruno Machado Goncalves (XXX.200.977-XX); Bruno Peixe Fagundes (XXX.750.021-XX); Bruno Pinto Santos (XXX.050.175-XX); Bruno Reis de Castro (XXX.664.294-XX); Bruno Santos da Silva (XXX.896.602-XX); Bruno Vernier Spirandelli (XXX.806.238-XX); Bruno da Silva Rocha (XXX.859.338-XX); Bruno de Freitas Pego Filho (XXX.232.397-XX); Bryan Lima Ventura (XXX.299.667-XX); Caina Mesquita do Nascimento (XXX.690.227-XX); Caio Cesar de Moraes Lopes (XXX.200.957-XX); Caio Cezar Soares de Lima (XXX.683.434-XX); Caio Fabio Siqueira do Nascimento (XXX.769.677-XX); Caio Francisco Goncalves Duarte (XXX.269.536-XX); Caio Vinicius Inacio de Souza (XXX.909.404-XX); Caique da Hora Pereira (XXX.721.125-XX); Camila Paula de Souza Netto (XXX.964.546-XX); Camila Sartorio (XXX.168.567-XX); Camila Vieira do Nascimento Spotti (XXX.590.137-XX); Camilla Cruz da Conceicao (XXX.136.267-XX); Carla Roque de Souza (XXX.304.167-XX); Carlos Alberto dos Santos Junior (XXX.631.907-XX); Carlos Eduardo Bernardo de Castro (XXX.275.031-XX); Carlos Eduardo Gomes Martins (XXX.885.408-XX); Carlos Henrique Maciel Alvarenga (XXX.301.596-XX); Carlos Renato Bahia Silverio (XXX.830.201-XX); Carlos Roberto Berti Georg (XXX.162.890-XX); Carlos Roberto Xavier Viana Junior (XXX.534.224-XX); Carlos Vinicius Araujo Bezerra (XXX.025.134-XX); Carolina Correa Mello (XXX.461.647-XX); Charles Rodrigues Luna (XXX.672.967-XX); Christiane de Oliveira da Silva Viana (XXX.520.507-XX); Cinthia da Conceicao (XXX.646.897-XX); Cintia da Silva de Souza (XXX.290.617-XX); Claudio Guimaraes de Carvalho (XXX.082.607-XX); Claudio Jose Gouvea Galhardo (XXX.194.357-XX); Claudio Jose Luz Santos (XXX.096.395-XX); Claudio Luiz Firmino de Oliveira (XXX.853.497-XX); Claudio Olimpio de Azevedo (XXX.892.287-XX); Claudio Tomaz Silva (XXX.234.777-XX); Clayton da Silva Martins Diogo (XXX.164.877-XX); Cleide Marina dos Santos (XXX.183.137-XX); Cristiane Aparecida da Silva (XXX.182.297-XX); Cristiane Freire de Oliveira (XXX.248.837-XX); Cristiane Granado Rodrigues (XXX.375.797-XX); Cristiane da Costa Bezerra (XXX.505.844-XX); Cristopher Verani Ribeiro (XXX.623.329-XX); Cynthia Figueiredo Magalhaes e Albuquerque (XXX.877.594-XX); Dairly Kelveis da Silva (XXX.831.234-XX); Daniel Acunha Marin (XXX.971.490-XX); Daniel Caselli de Araujo (XXX.076.367-XX); Daniel Fernandes de Souza (XXX.074.149-XX); Daniel Inda de Lima (XXX.036.270-XX); Daniel Luiz Pereira dos Santos (XXX.570.577-XX); Daniel Nunes Leandro (XXX.565.241-XX); Daniel Paiva Philigret Pinheiro (XXX.381.307-XX); Daniel Violante Lobao (XXX.614.837-XX); Daniela Alves Ferreira (XXX.231.541-XX); Daniella da Silva de Souza (XXX.083.597-XX); Danielle da Silva e Silva (XXX.821.187-XX); Danyllo Viana dos Santos (XXX.761.127-XX); Danylo Ribeiro de Carvalho (XXX.086.937-XX); Darcilene de Lima Leite (XXX.448.827-XX); Darla Reisdorfer (XXX.528.170-XX); Darla William Vieira da Silva (XXX.251.700-XX); Davi Leite Bastos de Barros (XXX.510.037-XX); Davi de Oliveira Rabelo (XXX.855.727-XX); David Batista de Sousa Neto (XXX.923.053-XX); David Macklyn Alves dos Santos (XXX.096.064-XX); David de Jesus Barboza (XXX.398.917-XX); Dayse Lucia da Silva Fernandes (XXX.161.747-XX); Debora Costa da Fonseca (XXX.470.167-XX); Debora de Oliveira Bicalho Santos (XXX.778.101-XX); Deborah Cordeiro do Nascimento Duarte (XXX.513.646-XX); Deivisson dos Santos Souza (XXX.158.055-XX); Delma Peixoto de Azevedo Aguiar (XXX.683.457-XX); Denilson Francisco da Silva Felinto (XXX.476.104-XX); Denis Alves Moreira de Souza (XXX.741.114-XX); Denise da Silva Rocha (XXX.642.327-XX); Denise dos Santos Leal (XXX.576.977-XX); Deyvid Brunno Candeia Ribeiro (XXX.282.874-XX); Diego Augusto Gosenheimer (XXX.608.450-XX); Diego Martins Correa (XXX.087.947-XX); Diego Rodrigues dos Santos (XXX.136.127-XX); Dimas Pereira da Silva Alves (XXX.810.026-XX); Diogo Bastos Souza (XXX.345.797-XX); Douglas Lima Ventura (XXX.306.665-XX); Edileia Nascimento de Souza (XXX.871.187-XX); Eduardo Machado da Costa (XXX.435.497-XX); Eduardo Silv Avila Rocha (XXX.020.947-XX); Eduardo Uzelac Kano (XXX.288.827-XX); Eduardo de Oliveira Peixoto (XXX.982.367-XX); Eduardo de Oliveira Tavares (XXX.935.140-XX); Elaine Sa da Silva (XXX.279.727-XX); Elaine da Silva (XXX.943.697-XX); Elane dos Santos Roza (XXX.883.497-XX); Eliane Silva de Sousa (XXX.101.267-XX); Elisangela Bomfim Lemos da Silva (XXX.900.917-XX); Elisangela Dantas de Lima (XXX.122.403-XX); Elizete dos Santos Cunha (XXX.746.557-XX); Ellen de Soares Severo (XXX.141.030-XX); Elma Fonseca Doria Rodrigues (XXX.350.877-XX); Elsa Fanzeres Langsch Dutra (XXX.584.257-XX); Eltony Teixeira Gomes (XXX.461.455-XX); Emannuel Lima Vieira Braga (XXX.547.084-XX); Emanuel Melo Vieira Crawford (XXX.481.596-XX); Emerson Jaquie Souza de Faria Junior (XXX.455.457-XX); Emerson Luis de Moura Lopes (XXX.321.997-XX); Emillin de Oliveira Reis Silva de Almeida (XXX.526.897-XX); Enir de Oliveira Santos (XXX.260.997-XX); Enzo Gabrhiel de Sousa Leal (XXX.390.223-XX); Enzo Gabryel Garcia Silva (XXX.985.444-XX); Enzo Rabelo de Araujo (XXX.055.263-XX); Erica Cristina Silva de Moraes (XXX.155.587-XX); Erick Moura Lima (XXX.604.933-XX); Ester Oliveira dos Santos (XXX.534.797-XX); Estevao Cunha Lima de Barros (XXX.100.057-XX); Eugenio Pacelli Vieira Mota Filho (XXX.722.541-XX); Evelin de Fatima Rodrigues Elias (XXX.925.317-XX); Fabiana Aparecida Correa de Oliveira Braga (XXX.445.007-XX); Fabiana Cristina Silva da Rocha (XXX.363.877-XX); Fabiana Rabe Carvalho (XXX.797.997-XX); Fabiano Henrique Fernandes da Silva (XXX.237.281-XX); Fabio Ferreira Franca Filho (XXX.726.777-XX); Fabio Odair Gerhardt Junior (XXX.629.140-XX); Fabricio da Silva Holanda (XXX.498.274-XX); Farley Freitas Almeida (XXX.385.036-XX); Felipe Adriano Lopes Pires (XXX.522.071-XX); Felipe Eggert da Silveira (XXX.220.379-XX); Felipe Fermiano Malamut (XXX.131.360-XX); Felipe Fernando de Sousa Magalhaes (XXX.235.707-XX); Felipe Freitas Alves (XXX.279.165-XX); Felipe Giehl (XXX.608.940-XX); Felipe Gomes Nunes (XXX.115.517-XX); Felipe Lascio Pereira de Santos (XXX.715.635-XX); Felipe Oliveira de Alencar (XXX.814.471-XX); Felipe de Castro Souza de Oliveira (XXX.490.087-XX); Felipe de Souza Machiaveli (XXX.519.278-XX); Fellipe de Alcantara Silva (XXX.111.244-XX); Fernanda Diniz Ferreira Mouzinho (XXX.871.927-XX); Fernanda da Silva Ribeiro (XXX.946.016-XX); Fernando Dantas de Sousa Santos (XXX.933.925-XX); Fernando Henrique Hakme (XXX.971.308-XX); Fernando Jorge dos Santos Barros (XXX.364.163-XX); Filipe Richard dos Reis Silva (XXX.444.346-XX); Filipe da Silveira Cespedes (XXX.821.128-XX); Flavia Lima Leite do Nascimento Duarte (XXX.883.327-XX); Flavio Antonio Paes Solis (XXX.647.777-XX); Flavio Guilherme Kuroiwa Sotoma (XXX.129.601-XX); Flavio Pereira Coelho (XXX.259.626-XX); Frances Waleska de Aguiar Doss Desousa (XXX.607.077-XX); Francisco Fernando Timm Kruel (XXX.512.273-XX); Francisco Iury da Silva Sousa (XXX.562.773-XX); Francisco Lanerson Farias de Sousa (XXX.813.853-XX); Frederico Gomes Guedes da Silva (XXX.310.547-XX); Gabriel Avila Goulart (XXX.110.030-XX); Gabriel Costa Cardoso (XXX.278.527-XX); Gabriel Felipe Silva de Souza (XXX.608.597-XX); Gabriel Ferreira Kaneko (XXX.467.517-XX); Gabriel Filipetto Pagliarini (XXX.574.540-XX); Gabriel Garlet Bertoldo (XXX.262.660-XX); Gabriel Hossana Lopes Roque (XXX.215.619-XX); Gabriel Jen (XXX.709.788-XX); Gabriel Kusiak da Silva (XXX.504.710-XX); Gabriel Luiz Assuncao e Silva (XXX.489.407-XX); Gabriel Macedo Vale (XXX.430.924-XX); Gabriel Machado Gomes (XXX.848.210-XX); Gabriel Raimann de Souza (XXX.958.261-XX); Gabriel Re Moutinho (XXX.287.387-XX); Gabriel Rodolfo da Silva (XXX.681.218-XX); Gabriel Rodrigues de Araujo (XXX.550.611-XX); Gabriel Sabino Santos de Azevedo (XXX.144.827-XX); Gabriel Saboya Nogueira Lima (XXX.442.553-XX); Gabriel Viana Teodoro da Silva (XXX.455.601-XX); Gabriel Zulques Parisotto (XXX.756.028-XX); Gabriel da Costa Antunes Silva (XXX.849.077-XX); Gabriel de Castro Fernandes (XXX.107.755-XX); Gabriel de Paula Diniz (XXX.661.581-XX); Gabriel de Souza Faria (XXX.495.417-XX); Gabriela Almeida de Azevedo Souto (XXX.200.977-XX); Gabriela Maria Pittaluga Hoffmeister (XXX.111.610-XX); Gabriela Martins Carlos Sobral (XXX.385.697-XX); Gabriele Ribeiro Sarturi (XXX.012.300-XX); Gabriella Pinto Valentim (XXX.762.701-XX); Gabrielle Cunha Macedo (XXX.101.337-XX); Gabrielle Ribeiro da Silva (XXX.579.987-XX); Gabryel da Costa Ferraz (XXX.425.667-XX); Geovane Conde Placido Idalino (XXX.177.404-XX); Geraldo Freitas da Silva Neto (XXX.465.344-XX); Giancarlo Matheus Morais Ferreira Filho (XXX.909.846-XX); Gianlucca dos Santos Moreira (XXX.340.957-XX); Giorgia Souza de Oliveira (XXX.226.567-XX); Giovana Eduarda Souza dos Santos (XXX.548.557-XX); Giovanna Fioravanso (XXX.394.590-XX); Giovanna Miranda Martins (XXX.070.671-XX); Giovanna de Sousa Castro (XXX.059.427-XX); Giovanni Eduardo da Silva Rocha (XXX.059.473-XX); Giovanni Lage Chequer (XXX.849.387-XX); Giselly Minarini Cezar Costa (XXX.656.097-XX); Gislaine Goes da Silva (XXX.662.057-XX); Giulianno de Avila Lencina (XXX.098.980-XX); Glicerio Rovetta (XXX.278.127-XX); Grazielle Machado Teixeira (XXX.732.367-XX); Guilherme Aguiar da Silva Ramos (XXX.221.297-XX); Guilherme Bernardo da Silva (XXX.780.857-XX); Guilherme Caimi (XXX.854.549-XX); Guilherme Copatti (XXX.467.731-XX); Guilherme Gomes de Almeida (XXX.224.386-XX); Guilherme Henrique Santos Boggio (XXX.393.840-XX); Guilherme Leonidas dos Santos Marques (XXX.772.576-XX); Guilherme Liborio Costa (XXX.871.937-XX); Guilherme Lionel de Souza (XXX.883.747-XX); Guilherme Lira Ribeiro (XXX.736.356-XX); Guilherme Marques da Silva (XXX.205.920-XX); Guilherme Mesquita Ribeiro Ramos (XXX.042.477-XX); Guilherme Neto Mendes (XXX.154.307-XX); Guilherme Nogueira Sales (XXX.929.183-XX); Guilherme Nunes Prado (XXX.285.640-XX); Guilherme Palrinhas Bomfim (XXX.571.067-XX); Guilherme Teixeira Branco (XXX.530.548-XX); Guilherme Teti Gomes Sacchelli (XXX.456.054-XX); Guilherme Valoura Bastos (XXX.565.277-XX); Guilherme Victor de Freitas Almeida (XXX.877.081-XX); Guilherme Vitor Rasec de Barros Lins (XXX.557.744-XX); Gustavo Alves da Silva (XXX.054.200-XX); Gustavo Cordeiro de Souza (XXX.217.886-XX); Gustavo Dore Goncalves (XXX.663.010-XX); Gustavo Fernandes da Silva (XXX.934.250-XX); Gustavo Laranjeira Alves (XXX.854.378-XX); Gustavo Nunes dos Santos (XXX.067.018-XX); Gustavo Souza Figueira (XXX.902.277-XX); Gustavo Vieira Cypriano (XXX.903.819-XX); Gutierres Isidio da Costa Santos (XXX.100.631-XX); Harrison Krug Romanoski (XXX.289.904-XX); Haydee Maria Silveira D Albuquerque (XXX.216.917-XX); Helder Marlon Souza de Avila (XXX.789.171-XX); Helen Cristine de Oliveira Valmont (XXX.267.997-XX); Henderson Soares de Carvalho Junior (XXX.985.681-XX); Henrique Chagas Alo (XXX.136.198-XX); Henrique Cunha de Vasconcelos (XXX.764.607-XX); Henrique Jose Cardoso Adario (XXX.575.496-XX); Henrique Monteiro de Abreu (XXX.045.197-XX); Henrique Pereira Guimbiski (XXX.742.529-XX); Henrique Rafael Haas Guintzel (XXX.544.180-XX); Herick Heinzl (XXX.019.020-XX); Hertz da Silva (XXX.281.667-XX); Hiago Carvalho Berriel (XXX.549.177-XX); Hian Kretli Santos (XXX.546.307-XX); Hielry Mellissa Ignacio (XXX.123.818-XX); Higor Victor Pereira Alencar de Bonfim (XXX.374.014-XX); Hilton Diniz Ferreira Junior (XXX.438.184-XX); Hudson Brito Sanches (XXX.536.367-XX); Hugo da Silva Vasques (XXX.427.817-XX); Hyran Mar de Souza Carvalho (XXX.160.884-XX); Ian Gabriel Teixeira Maia (XXX.432.451-XX); Iasmyn Lima do Nascimento Ribeiro (XXX.378.607-XX); Icaro Gabriel Grassmann Gomes (XXX.715.981-XX); Icaro Gabriel de Sousa Aguiar (XXX.101.067-XX); Igor Caldas de Menezes (XXX.111.677-XX); Igor Diogo Oliveira Fortes (XXX.988.702-XX); Igor Schmitt Palczykowski (XXX.571.912-XX); Ilca Maria do Nascimento (XXX.221.437-XX); Inacio Gabriel Silva Guimaraes (XXX.951.895-XX); Ingrid Remedios e Silva (XXX.335.404-XX); Iogo Sadrack Souza Soares (XXX.073.984-XX); Iole Dielle de Carvalho (XXX.800.087-XX); Ionise Correia dos Santos (XXX.648.417-XX); Iris Souza Costa (XXX.678.317-XX); Isaac de Araujo Bezerra (XXX.131.544-XX); Isabela Cristina Pires Couto (XXX.026.527-XX); Isabela Pereira Zangirolamo (XXX.666.396-XX); Isabela de Freitas Gaide (XXX.128.127-XX); Isaque dos Anjos Seguro da Fonseca (XXX.223.397-XX); Ivanete de Souza Lobato (XXX.461.807-XX); Ivanilson Ferreira de Souza (XXX.503.827-XX); Izabela Oedmann Magalhaes (XXX.122.789-XX); Jaci Machado da Cunha (XXX.514.187-XX); Janaina Pereira de Jesus (XXX.264.757-XX); Janice de Souza Nunes (XXX.869.657-XX); Jaqueline de Oliveira Ferreira (XXX.907.107-XX); Jayna Martins Neno Rosa (XXX.750.717-XX); Jhonatan de Almeida Perfeito (XXX.164.507-XX); Jhonathan Willian Borges Machado (XXX.534.410-XX); Joao Arthur Lima Cavalcante (XXX.151.843-XX); Joao Batista de Souza Ambrozio (XXX.947.597-XX); Joao Daniel da Silva Schimitt (XXX.306.000-XX); Joao Ferreira Cardoso (XXX.041.007-XX); Joao Gabriel Monteiro Lourenco (XXX.552.184-XX); Joao Gabriel da Conceicao (XXX.880.599-XX); Joao Gabriel de Freitas Carvalho (XXX.959.168-XX); Joao Guilherme Pinto Bravo Durao (XXX.127.731-XX); Joao Guilherme Rodigheri de Souza (XXX.867.057-XX); Joao Henrique Burkot Ferreira (XXX.833.809-XX); Joao Leonardo Dias Gomes (XXX.825.367-XX); Joao Luiz Bezerra de Oliveira (XXX.150.074-XX); Joao Manoel Cabreira de Freitas Gomes (XXX.911.262-XX); Joao Marcos Bernardo Curitiba (XXX.862.727-XX); Joao Pedro Bandeira Belchior (XXX.746.056-XX); Joao Pedro Brazao Firmo (XXX.358.577-XX); Joao Pedro Coelho Paula (XXX.979.186-XX); Joao Pedro Gomes Costa (XXX.124.497-XX); Joao Pedro Lucas de Matos (XXX.613.477-XX); Joao Pedro Ribeiro de Lima Porto (XXX.302.890-XX); Joao Pedro Souto Maior Braga (XXX.067.774-XX); Joao Victor Batista do Nascimento (XXX.850.964-XX); Joao Victor Morel Rodrigues (XXX.836.843-XX); Joao Victor Pereira Souza (XXX.416.208-XX); Joao Victor da Rocha Pequeno (XXX.602.657-XX); Joao Victor da Silva (XXX.886.784-XX); Joao Victor da Silva (XXX.992.654-XX); Joao Victor da Silveira Lima (XXX.067.877-XX); Joao Victor de Jesus Carvalho (XXX.509.271-XX); Joao Vinicius Americo de Lima (XXX.740.114-XX); Joao Vitor Barros Souza (XXX.584.667-XX); Joao Vitor Campos Buck (XXX.834.297-XX); Joao Vitor Correa Parmanhani (XXX.356.860-XX); Joao Vitor Dalboni Polito da Silva (XXX.984.908-XX); Joao Vitor Lobo Pereira (XXX.245.647-XX); Joao Vitor Santos de Oliveira (XXX.832.565-XX); Joao Vitor Soares Pinto (XXX.780.991-XX); Joao Vitor da Silva (XXX.251.574-XX); Joaquim Ribeiro Guedes Neto (XXX.583.158-XX); Johnatan de Oliveira Viegas dos Santos (XXX.371.557-XX); Jonas Goncalves Rodrigues (XXX.755.161-XX); Jonas Henrique Hauschild (XXX.720.620-XX); Jonatan Henrique Pereira (XXX.217.348-XX); Jonatas Senra Pedrosa Raccah (XXX.983.147-XX); Jonathan Amorim Ferreira da Silva (XXX.470.867-XX); Jonir Miguel Chavez de Lima (XXX.167.451-XX); Jorge Breno Palheta Orellana (XXX.683.572-XX); Jorge Lucas Xavier da Silva (XXX.851.647-XX); Jorge Luiz Ferreira Vitalino (XXX.333.667-XX); Jorge Marcelo Bastos Castro Junior (XXX.493.077-XX); Jorge Reis de Lima Junior (XXX.050.377-XX); Jose Carlos Martins da Silva (XXX.255.804-XX); Jose Edelmo Lopes de Arruda Junior (XXX.898.038-XX); Jose Henrique Galm Ferreira Santos (XXX.997.087-XX); Jose Raisson Barbosa Ribeiro (XXX.683.887-XX); Jose Rodrigues Neto (XXX.767.593-XX); Jose Ronaldo Cordeiro (XXX.102.367-XX); Jose Victor da Costa Farias (XXX.288.844-XX); Josilene de Paula Silva (XXX.305.066-XX); Joy Amanda Anderson Rosa (XXX.483.847-XX); Juan Luiz Ramos Almeida da Cunha (XXX.561.237-XX); Juan Miguel Pereira de Assis (XXX.735.177-XX); Juan Pablo Andrade Santana (XXX.642.614-XX); Jucara Rosa de Pontes (XXX.842.357-XX); Judite Soares Barreto (XXX.900.364-XX); Julia Cristina Santos (XXX.617.126-XX); Juliana Dutra Silvestre Mendes (XXX.021.977-XX); Juliana Ribeiro Claper (XXX.618.277-XX); Juliana Siano Pinto (XXX.856.662-XX); Juliana Silva Rocha (XXX.280.767-XX); Juliana Sousa de Melo (XXX.362.547-XX); Julio Cesar Braga da Silva Junior (XXX.563.067-XX); Julio Cesar dos Santos (XXX.309.217-XX); Julyana da Silva Garcia (XXX.276.507-XX); Kaik Cruz Ajdelsztajn (XXX.226.097-XX); Kaiky Nunes da Silva (XXX.845.881-XX); Kaiky dos Santos Prado (XXX.434.627-XX); Kaio Oliveira Bezerra (XXX.062.177-XX); Karen da Conceicao Miguel (XXX.378.867-XX); Karina Pereira de Freitas (XXX.854.117-XX); Kauai de Albuquerque Campelo (XXX.848.702-XX); Kauan Cutrim Pinheiro (XXX.421.413-XX); Kayky Meneses Fado (XXX.794.787-XX); Keila Cristina Teodoro e Silva Luz (XXX.794.247-XX); Keith Fonseca Bastos (XXX.946.936-XX); Kelwin Alves Silva (XXX.644.883-XX); Kelwyn David Martins (XXX.440.227-XX); Kleber Batista Magalhaes Filho (XXX.953.544-XX); Kleber Lucas Coelho Nascimento (XXX.723.347-XX); Lais Marcelino Fernandes (XXX.359.436-XX); Lais da Costa Procopio Pitanga Rodrigues (XXX.106.067-XX); Larissa Karolynne Ribeiro Porfirio (XXX.248.013-XX); Larissa Simoes Goncalves (XXX.946.046-XX); Laryssa Cristina de Lima Lucio (XXX.470.417-XX); Laura Alves de Borba (XXX.803.170-XX); Layla Costa Cesso Tavares (XXX.445.781-XX); Leandro Batistello Leite (XXX.967.558-XX); Leandro Junior Goulart da Rocha (XXX.294.127-XX); Leila Santos Souza (XXX.088.977-XX); Leonardo Lucas Gomes de Sousa (XXX.762.014-XX); Leonardo Maraia Martins de Lossio e Seiblitz (XXX.258.835-XX); Leonardo Matheus Freitas Coutinho (XXX.101.204-XX); Leonardo Notto de Araujo (XXX.020.399-XX); Leonardo Ribeiro Nascimento (XXX.024.795-XX); Leonardo Vitor Guidini de Melo Sampaio (XXX.467.937-XX); Leticia Apolinario Lopes Moraes (XXX.867.638-XX); Leticia Souza da Silva (XXX.394.587-XX); Lidinha Monte Negro (XXX.046.777-XX); Ligia D Arc Silva Rocha Prado (XXX.604.547-XX); Lila Costa Martins Teixeira (XXX.824.407-XX); Lilian Dias Ennes (XXX.499.637-XX); Lincoln Andrew de Albuquerque Carvalho (XXX.710.287-XX); Livia Guimaraes Andrade (XXX.785.847-XX); Lohane Rodrigues Galdino da Silva (XXX.357.507-XX); Lonnie Vinicius de Brito Mayrink (XXX.857.277-XX); Lorrana Pereira Silva (XXX.023.047-XX); Louhran Ezecquiel Santos (XXX.691.094-XX); Luan Sousa Almagro Soares (XXX.187.137-XX); Luan de Carlos Gameiro Borges (XXX.613.617-XX); Luana Felix da Silva (XXX.954.957-XX); Lucas Araujo Damasceno (XXX.100.765-XX); Lucas Bernardo Carneiro Barreto (XXX.856.437-XX); Lucas Bezerra da Silva (XXX.626.267-XX); Lucas Brito da Silva (XXX.140.995-XX); Lucas Brum Damke (XXX.130.311-XX); Lucas Carvalho Couto (XXX.787.601-XX); Lucas Cavalcante Nunes Machado (XXX.055.645-XX); Lucas Couto de Oliveira (XXX.787.875-XX); Lucas Daniel Soares Santos Joeis (XXX.940.431-XX); Lucas Detoni Danelon Leao (XXX.613.756-XX); Lucas Escossia Collaco Neitzke (XXX.749.704-XX); Lucas Fialho Cornel Rodrigues (XXX.623.610-XX); Lucas Gabriel Queiroz Chaves (XXX.574.908-XX); Lucas Gimenis Teixeira Cardoso (XXX.675.950-XX); Lucas Guilherme da Cruz Belo (XXX.650.144-XX); Lucas Martins Azevedo de Andrade (XXX.540.567-XX); Lucas Melchiades Pereira (XXX.967.957-XX); Lucas Menezes Gonzalez (XXX.722.940-XX); Lucas Nazario de Araujo Lima (XXX.116.425-XX); Lucas Oliveira de Amorim (XXX.716.481-XX); Lucas Pedro Pereira (XXX.450.247-XX); Lucas Santana Machado (XXX.245.960-XX); Lucas Silva dos Santos (XXX.451.747-XX); Lucas Souza Oliveira Soares (XXX.455.384-XX); Lucas Vale da Silva (XXX.167.327-XX); Lucas Villas Boas Areal Feitosa (XXX.882.577-XX); Lucas Vinicius Medeiros de Araujo (XXX.022.324-XX); Lucas da Silva Cabral (XXX.661.207-XX); Lucas da Silva Macedo (XXX.461.726-XX); Lucas dos Santos Rosa (XXX.429.580-XX); Lucca Goulart Gasparotto (XXX.371.270-XX); Luciana Cartaxo Pinto (XXX.147.637-XX); Luciana Mutzenbecher Gentil (XXX.047.067-XX); Luciana Ribeiro Moliterno (XXX.667.117-XX); Luciana do Nascimento Lucio (XXX.392.667-XX); Luciano Silva Santana (XXX.452.596-XX); Luciene Helena Barbosa Silva dos Santos (XXX.596.807-XX); Lucienio Carlos Jose do Nascimento (XXX.780.774-XX); Luigi Moreira Neves de Souza (XXX.963.225-XX); Luis Americo Malheiros Macuglia (XXX.268.580-XX); Luis Carlos Siqueira de Assis (XXX.387.327-XX); Luis Felipe Acosta Xavier (XXX.090.690-XX); Luis Felipe Almeida da Silva (XXX.623.847-XX); Luis Filipe Ferreira Matos Oliveira (XXX.662.633-XX); Luis Gabriel Marques Accioly Cavalcante (XXX.766.851-XX); Luis Henrique Oliveira Tavares (XXX.126.524-XX); Luis Henrique Ribeiro Trindade Oliveira (XXX.946.790-XX); Luiz Eduardo Fiuza Amaral (XXX.113.551-XX); Luiz Felipe Marconi Carolino Aquino da Silva (XXX.229.798-XX); Luiz Gustavo Lombone de Medeiros Costa (XXX.082.117-XX); Luiz Marcos Rebello da Silva (XXX.715.007-XX); Luiz Octavio Larcher Fontes (XXX.376.676-XX); Luiz Paulo Duarte Silva (XXX.831.367-XX); Luiza Pavanelli Rondini (XXX.924.288-XX); Lukas Oliveira Maciel (XXX.505.566-XX); Madson Oliveira Sampaio (XXX.694.865-XX); Magda Lopes Santi (XXX.461.577-XX); Manoel Henrique Costa Pinto (XXX.129.425-XX); Manuella Acco Ferreira (XXX.694.770-XX); Marcel Laguna Duque Estrada Filho (XXX.115.887-XX); Marcelle Cristine Prado Pontes de Lima (XXX.080.327-XX); Marcelly Apolinario Garbero (XXX.236.191-XX); Marcelo Cesar dos Santos (XXX.113.307-XX); Marcelo Lopes Garcia (XXX.189.184-XX); Marcelo Luis Santos Raye de Aguiar (XXX.556.871-XX); Marcelo Salgueiro Rios (XXX.441.637-XX); Marcia Cordeiro Monteiro (XXX.611.477-XX); Marco Thomas Monteiro dos Santos (XXX.301.914-XX); Marcos Jander Moreira de Souza Filho (XXX.681.823-XX); Marcos Jose Saloto Garcia (XXX.912.037-XX); Marcos Vinicius Abreu Souza (XXX.131.832-XX); Marcos Vinicius Botelho Vianna (XXX.795.637-XX); Marcos Vinicius Domingos Dias Mariano (XXX.852.366-XX); Marcos Vinicius Martins de Souza (XXX.943.377-XX); Maria Adriana Esteves (XXX.769.307-XX); Maria Aparecida Alves da Silva (XXX.434.317-XX); Maria Aparecida Silva Tavares (XXX.615.797-XX); Maria Aparecida de Oliveira Santos (XXX.862.197-XX); Maria Clara Oliveira Goncalves (XXX.879.877-XX); Maria Crispim Nunes (XXX.636.247-XX); Maria Eduarda Nascimento da Costa (XXX.048.184-XX); Maria Fernandes Gabriel (XXX.201.167-XX); Maria Solange Misquita da Silva (XXX.678.657-XX); Maria de Lourdes Gomes Olimpio (XXX.184.837-XX); Maria do Carmo Nonato de Souza (XXX.198.237-XX); Mariana Tonon Rosa (XXX.322.010-XX); Mariana Yasmin Nunes Maros (XXX.094.802-XX); Marilia da Silva Lucio Guerra (XXX.710.917-XX); Marinalva Santos da Silva (XXX.138.927-XX); Mario Cezar Nunes da Silva Pereira Lima Filho (XXX.444.008-XX); Marlene Vitorino Florencio (XXX.337.274-XX); Marlon Francischelli Silva (XXX.001.697-XX); Marlon Pereira de Menezes (XXX.485.663-XX); Marta Helena Sanches da Silva (XXX.605.607-XX); Mateus Dias Sergio da Silva (XXX.540.614-XX); Mateus Fernando Chella Madeira (XXX.639.719-XX); Mateus Oliveira Alcantara (XXX.342.287-XX); Mateus Vieira Domingues (XXX.441.989-XX); Matheus Alves Luiz (XXX.305.237-XX); Matheus Emanuel Bentes Tito de Sales (XXX.061.517-XX); Matheus Feijo dos Santos (XXX.319.637-XX); Matheus Fernandes Teles (XXX.762.671-XX); Matheus Ferreira Neves Correia (XXX.344.834-XX); Matheus Henrique Santos da Silva (XXX.063.868-XX); Matheus Henrique Simoes Fontes (XXX.999.442-XX); Matheus Holanda da Cunha (XXX.053.747-XX); Matheus Leandro Borges da Cunha (XXX.025.096-XX); Matheus Lemos do Nascimento (XXX.582.570-XX); Matheus Lima Leite (XXX.208.657-XX); Matheus Marinho de Oliveira Soares (XXX.156.317-XX); Matheus Messias Rocha Santana Dias (XXX.335.875-XX); Matheus Moraes Leite (XXX.108.739-XX); Matheus Moreira de Barros (XXX.219.314-XX); Matheus Nunes Rangel (XXX.931.058-XX); Matheus Pereira Mayrink (XXX.002.277-XX); Matheus Pessoa Cavalcante (XXX.816.264-XX); Matheus Re Moutinho (XXX.287.247-XX); Matheus Vasconcelos de Araujo (XXX.263.742-XX); Matheus Vieira Resende Sardinha (XXX.301.567-XX); Matheus Wendel Silva dos Santos (XXX.002.737-XX); Matheus da Silva Azevedo (XXX.187.237-XX); Mauricio Sabo Fernandes (XXX.931.650-XX); Mauro Cesar Christino Alves (XXX.144.606-XX); Mauro Francisco dos Santos Filho (XXX.236.437-XX); Maycon de Paiva Torres (XXX.936.927-XX); Meire Cristina Cordeiro Pimentel (XXX.836.297-XX); Michael Silva de Medeiros (XXX.403.577-XX); Michelle Studzinski Machado (XXX.100.320-XX); Miguel Nunes da Silva Pereira (XXX.394.967-XX); Miguel Oliveira Neves (XXX.368.007-XX); Milena Conceicao da Silva Lins (XXX.883.487-XX); Milena Jordana de Melo (XXX.887.401-XX); Mirian Etelvina dos Santos (XXX.910.697-XX); Monica Vicente Rente (XXX.499.007-XX); Murillo Simoes Santos (XXX.107.485-XX); Murilo Alves Coelho da Guarda (XXX.113.211-XX); Murilo Santos Pereira (XXX.689.788-XX); Naira Luisa de Mattos Lopes (XXX.716.837-XX); Nata Fernandes da Silva (XXX.191.087-XX); Natalia Balbi Flores (XXX.187.797-XX); Natan Moreira Correa (XXX.781.258-XX); Natanael Lopes Cirqueira (XXX.468.156-XX); Nathalia Aramayo da Cruz Oliveira (XXX.270.797-XX); Nathalia Lilian Leite da Costa (XXX.962.846-XX); Nathan Alves de Oliveira (XXX.622.044-XX); Nathan Gabriel Paiva de Melo (XXX.815.604-XX); Neide Alves Pereira de Oliveira (XXX.888.047-XX); Neide Clesia Porto Gomes (XXX.965.037-XX); Nelson Luiz Renna Junior (XXX.890.558-XX); Nelson Pinto da Silva (XXX.454.207-XX); Neuza do Nascimento Caldas Leal (XXX.336.856-XX); Nicolas Fernandes Gregorio Abreu (XXX.847.407-XX); Nicolas Monteiro da Fonseca (XXX.525.697-XX); Nicolas Neves Caniato (XXX.870.126-XX); Nikolas Matheus de Lima Schmitt (XXX.883.859-XX); Nilda Tereza de Andrade (XXX.880.077-XX); Nilma de Nazare Bittencourt de Moura (XXX.342.457-XX); Nilson Matheus Fernandes do Nascimento (XXX.392.197-XX); Noemi Ribeiro da Silva Lannes (XXX.377.217-XX); Odivan Rambo (XXX.700.120-XX); Olinda Leite Sodre (XXX.916.067-XX); Oliver Neumann Brosselin (XXX.597.258-XX); Otavio Bieger (XXX.412.740-XX); Otavio Gomes Prado e Silva (XXX.464.078-XX); Othavio Galarca Madalozzo (XXX.619.790-XX); Pablo Patrick Ramos da Silva (XXX.076.758-XX); Pablo Santos Foltran (XXX.586.819-XX); Paloma Bitencourt de Carvalho Athaydes (XXX.502.977-XX); Patricia Costa de Almeida (XXX.705.117-XX); Patricia Wirz (XXX.545.577-XX); Patrick Brendo Rocha (XXX.658.787-XX); Patrick Carvalho Pedro (XXX.163.097-XX); Patrick Muler Berguemmaier (XXX.960.361-XX); Paulo Alberto da Silva Diniz (XXX.274.787-XX); Paulo Bismarck Gomes da Silva (XXX.951.007-XX); Paulo Fernando Machado Ribeiro (XXX.454.188-XX); Paulo Henrique Ibanhes Rodrigues (XXX.313.311-XX); Paulo Henrique de Oliveira Ferreira (XXX.117.427-XX); Paulo Marcelo Lima Ramalho (XXX.812.388-XX); Paulo Victor de Souza (XXX.642.626-XX); Paulo Vitor Ribeiro Portes (XXX.655.177-XX); Pedro Afonso Spinola Araujo da Silva (XXX.859.074-XX); Pedro Antonio Mourisca (XXX.103.079-XX); Pedro Augusto Marra (XXX.464.159-XX); Pedro Augusto Ribeiro Santos (XXX.369.578-XX); Pedro Barbosa Estrada Azevedo (XXX.907.517-XX); Pedro Duarte de Paula Abreu (XXX.402.037-XX); Pedro Flavio Santiago Barbosa (XXX.456.245-XX); Pedro Guilherme Coutinho de Mattos (XXX.113.207-XX); Pedro Guilherme Lima de Araujo (XXX.779.263-XX); Pedro Henrique Cabral Ribeiro (XXX.331.711-XX); Pedro Henrique Gomes de Oliveira (XXX.580.946-XX); Pedro Henrique Mathias Santos do Amaral (XXX.049.287-XX); Pedro Henrique Oliveira Lima (XXX.628.781-XX); Pedro Henrique de Moura Santos (XXX.503.552-XX); Pedro Henrique de Oliveira Peixoto (XXX.798.267-XX); Pedro Henrique dos Santos Silva (XXX.548.730-XX); Pedro Lopes Nogueira (XXX.038.848-XX); Pedro Lucas Nunes do Nascimento (XXX.821.523-XX); Pedro Lucas Soares Guimaraes (XXX.593.087-XX); Pedro Lucas de Oliveira Lopes (XXX.897.591-XX); Pedro Lucca Silveira Vieira (XXX.746.590-XX); Pedro Luccas de Castro Tolentino (XXX.686.966-XX); Pedro Luis Jano Marinho (XXX.704.924-XX); Pedro Paulo Vilas Boas da Silva (XXX.352.239-XX); Pedro Paulo da Silva Salles (XXX.319.737-XX); Pedro Romagnani Caramanica (XXX.864.128-XX); Pedro Romero Rodrigues (XXX.009.759-XX); Pedro Yan Albuquerque Vasconcelos (XXX.713.118-XX); Pedro de Sa da Silva Bortoluzzi (XXX.611.317-XX); Pedro de Souza Bastos Carvalho (XXX.235.976-XX); Piter Antonio da Silva (XXX.967.884-XX); Pollyana Gomes Barata (XXX.427.497-XX); Priscila Silva da Rocha (XXX.505.567-XX); Quezia Gomes Cruz (XXX.069.267-XX); Raaby Cassia Garcia Oliveira (XXX.687.616-XX); Rachel de Lyra Monteiro Re (XXX.549.387-XX); Rafael Alves Ferlin Dambroso (XXX.639.579-XX); Rafael Alves dos Santos (XXX.291.445-XX); Rafael Carlos Hypolito (XXX.774.507-XX); Rafael Henrique Osorio (XXX.637.789-XX); Rafael Leal de Mello (XXX.039.430-XX); Rafael Moreira Vasconcelos de Araujo (XXX.291.045-XX); Rafael Murilo Alves Rangel (XXX.336.537-XX); Rafael Neres de Melo (XXX.748.540-XX); Rafael Ramos de Araujo (XXX.821.711-XX); Rafael Suzigan de Oliveira (XXX.996.908-XX); Rafael Victor dos Santos Pinheiro (XXX.408.517-XX); Rafael da Costa Silveira (XXX.503.450-XX); Rafael da Silva Felipe (XXX.730.133-XX); Rafael do Nascimento da Silva (XXX.635.830-XX); Rafaela da Silva Padilha (XXX.102.437-XX); Raphael Bichara Benjamin de Aguiar Machado (XXX.388.867-XX); Raphael Marins da Silva Muniz (XXX.404.857-XX); Raphael Senra da Silva Cruz (XXX.816.577-XX); Raphael de Melo Flach (XXX.665.467-XX); Raphael de Oliveira Silva (XXX.406.428-XX); Raquel Dias Coelho (XXX.075.627-XX); Raquel Medeiros Duprat (XXX.403.057-XX); Raquel Tomaz Nunes (XXX.649.927-XX); Raul Caetano Pinheiro (XXX.998.231-XX); Rayan Teixeira da Silva (XXX.584.998-XX); Rayssa dos Santos Pereira (XXX.566.967-XX); Renan Bernardo de Souza (XXX.699.278-XX); Renan Erick Hentges (XXX.368.572-XX); Renan Falcao Torquilho (XXX.658.007-XX); Renan Ribeiro Von Lasperg (XXX.848.109-XX); Renan de Figueiredo Carvalho (XXX.794.897-XX); Renata Cristina Neves Rodrigues (XXX.419.037-XX); Renata da Silva (XXX.726.187-XX); Rennan Jansen Faustino da Silva (XXX.448.544-XX); Rerison Correa Portugal (XXX.626.727-XX); Reuther Junior Campos de Souza (XXX.192.276-XX); Reyscer Pavao Silva Narciso (XXX.433.187-XX); Roberta de Araujo Lima (XXX.123.037-XX); Roberto Augusto Lopes Goncale (XXX.522.537-XX); Roberto Gabriel Mangabeira Santana (XXX.660.841-XX); Rodrigo Albuquerque dos Passos (XXX.131.831-XX); Rodrigo Alves Paulino (XXX.465.187-XX); Rodrigo Araujo dos Santos (XXX.441.985-XX); Rodrigo Azevedo Silveira (XXX.804.077-XX); Rodrigo Carlos Coelho (XXX.111.737-XX); Rodrigo Henrique Beltrao Cortes (XXX.072.241-XX); Rodrigo Lobo Borges Filho (XXX.997.508-XX); Rodrigo Samico Balter (XXX.598.957-XX); Rodrigo da Silva Siqueira (XXX.462.757-XX); Rodrigo de Andrade Alves (XXX.868.678-XX); Roger Norberto Chaves Coitinho (XXX.402.637-XX); Romulo Antonio Candinho Quito (XXX.607.726-XX); Ronaldo Felix da Silva (XXX.160.477-XX); Rony Parreira Batista (XXX.209.787-XX); Rosa Cristina Luz Ferreira (XXX.818.277-XX); Rosane Guedes de Lemos (XXX.075.297-XX); Rosangela Leira da Silva (XXX.500.017-XX); Rosi Cleide dos Santos Pinto (XXX.269.177-XX); Rosilene Accacio de Abreu (XXX.366.757-XX); Roslyn Brilhante Ribeiro (XXX.695.172-XX); Ruan Henrique Proenca Ramos (XXX.349.268-XX); Ruan Leonides da Silva Domingos (XXX.414.461-XX); Rubens Barboza da Luz Junior (XXX.731.138-XX); Ryan Luis de Macedo (XXX.855.962-XX); Ryan Maciel Martins da Silva (XXX.605.336-XX); Sabrina da Silva Brasil (XXX.116.727-XX); Sabryna Farneze Nunes Sant Anna (XXX.905.777-XX); Samuel Campos Ayupe (XXX.232.876-XX); Samuel Filipe Santos Martins (XXX.337.446-XX); Samuel Jose de Abreu Junior (XXX.667.931-XX); Samuel Ramos de Araujo (XXX.237.436-XX); Samuel Wirlley de Araujo Pires (XXX.247.094-XX); Sandra Gabriely da Silva (XXX.481.294-XX); Sandra Nascimento Rocha (XXX.495.797-XX); Sandro da Cunha (XXX.278.266-XX); Sandy Rodrigues Felipe (XXX.821.137-XX); Santiago Trindade Bidart (XXX.165.430-XX); Saulo Tavares de Oliveira (XXX.862.341-XX); Sebastiao Aureo da Silva (XXX.402.026-XX); Sebastiao Fernando Marques Torquato (XXX.324.576-XX); Sergio Fagundes Lima Paraizo (XXX.698.647-XX); Sergio Henrique Barreto Goncalves (XXX.015.007-XX); Sergio Sastres Junior (XXX.144.300-XX); Sheila Diniz Baroni (XXX.941.877-XX); Sheila da Silva Martins (XXX.818.217-XX); Shirley Ferreira Esteves (XXX.737.047-XX); Silas Barbosa Terra (XXX.554.374-XX); Silvia Regina Queiroz do Nascimento (XXX.841.777-XX); Silvio Daniel Nunes Ramos (XXX.238.704-XX); Simone Ferreira de Santana (XXX.113.737-XX); Sirlei Jose da Costa (XXX.013.477-XX); Sonia Maria Pereira Alves dos Reis (XXX.146.957-XX); Sonia Maria Vieira Henrique de Paula (XXX.149.137-XX); Sonia Maria de Mattos (XXX.375.217-XX); Stanley Wilson Oliveira da Silva (XXX.236.114-XX); Stephanie Natalie Telles Batista (XXX.562.297-XX); Stephanie do Nascimento Xavier (XXX.324.307-XX); Suellen Jeronimo Saldanha (XXX.955.867-XX); Suellen Medeiros Rodrigues (XXX.487.924-XX); Suze Campos Leal de Oliveira (XXX.138.447-XX); Taciana Freitas de Mello Cardoso Vianna de Lima (XXX.279.887-XX); Taciele Rosa Lodoro (XXX.270.227-XX); Tarciso Roos Manganeli (XXX.525.850-XX); Tatiana Moreira Clemente Caetano (XXX.037.701-XX); Tatiane Borges Moro Goncalves (XXX.246.230-XX); Tereza Cristina Marcelino Soares (XXX.502.497-XX); Thainah dos Santos Alves (XXX.668.567-XX); Thais Abrantes Marques (XXX.711.080-XX); Thales Ferreira (XXX.547.238-XX); Tharsis Mangueira Chaves (XXX.772.855-XX); Thatiana Oliveira Ferreira Correia (XXX.447.977-XX); Thayna Silva Correa (XXX.459.297-XX); Thayzi Jeani de Morais (XXX.556.227-XX); Thiago Costa Ribeiro (XXX.236.797-XX); Thiago Pereira da Silva (XXX.429.277-XX); Thiago Rodrigues Guimaraes (XXX.621.486-XX); Thiago Santos Andrade da Silva (XXX.899.115-XX); Thiago Zannon Soares Nogueira (XXX.527.667-XX); Thiago de Oliveira Franco (XXX.624.227-XX); Thiago do Nascimento Chapadense Pereira (XXX.034.397-XX); Thomas Richard Ribeiro dos Santos (XXX.145.090-XX); Thyanne de Lima Santos (XXX.276.217-XX); Tiago Baruel Lara (XXX.663.688-XX); Tiago da Silva Pita (XXX.629.941-XX); Tiberio Gracco Paiva de Azevedo (XXX.665.504-XX); Tommaso Nava (XXX.577.848-XX); Uilza Marta de Souza de Andrade Passos (XXX.737.767-XX); Ulisses Iponema Bertoli da Costa (XXX.504.990-XX); Vagner de Lima Junior (XXX.588.212-XX); Valeria Cristina Ramos Trambaioli Pinto (XXX.541.297-XX); Valeria Maria Lopes da Silva (XXX.996.237-XX); Valnir Macedo (XXX.539.897-XX); Vera Lucia Baptista Barbosa (XXX.869.857-XX); Vera Lucia Barros Felix (XXX.153.207-XX); Vera Lucia Queiroz Felicio (XXX.137.827-XX); Veronica Barros de Souza Santana (XXX.603.747-XX); Veronica Lutz de Araujo (XXX.723.697-XX); Veronica Vieira Monteiro (XXX.544.417-XX); Veronica da Cruz Neves de Souza (XXX.719.987-XX); Victhor Ram Ashit Pravin Chandra Shah (XXX.808.818-XX); Victor Augusto Brito de Souza da Silva (XXX.188.317-XX); Victor Bonalume Basta (XXX.941.988-XX); Victor Eleazar Almeida de Souza (XXX.136.341-XX); Victor Gabriel de Castro Amaro (XXX.995.853-XX); Victor Hugo Freire (XXX.461.348-XX); Victor Hugo Gameiro Souto (XXX.519.347-XX); Victor Hugo do Nascimento Silva (XXX.283.444-XX); Victor Lopes Ferreira (XXX.845.355-XX); Victor Marques Cunha (XXX.138.237-XX); Victor Miguel Barros Caja (XXX.548.302-XX); Victor Zidane Costa de Araujo (XXX.688.783-XX); Victor de Sousa Sampaio (XXX.867.367-XX); Victoria Emmanuely Doroteia (XXX.795.198-XX); Vinicius Arado Borrego (XXX.371.208-XX); Vinicius Carvalho Lelo Barbosa (XXX.793.676-XX); Vinicius Ghedin Novelli (XXX.883.019-XX); Vinicius Padua Beato (XXX.448.917-XX); Vinicius Pego Quintella Mattos (XXX.271.067-XX); Vinicius Quintiliano (XXX.096.459-XX); Vinicius Remedi Rocha (XXX.916.800-XX); Vinicius de Almeida Santos (XXX.015.365-XX); Vitor Accioly de Souza (XXX.412.947-XX); Vitor Brun Kickhofel (XXX.977.980-XX); Vitor Gabriel Tavares da Silva (XXX.320.877-XX); Vitor Gabriel da Rosa (XXX.816.360-XX); Vitor Hugo Coutinho Moreira (XXX.548.567-XX); Vitor Iensen Knierin (XXX.846.610-XX); Vitor Moreira Pereira Josias (XXX.497.607-XX); Vitor Nardelli Pacci (XXX.665.318-XX); Vitor Nobre Pruss (XXX.302.329-XX); Vitoria Alves Chaves Martins (XXX.333.191-XX); Viviane Lima de Oliveira (XXX.517.897-XX); Walisson Soares Cavalcante (XXX.123.582-XX); Walter Giuliano Baldoni (XXX.165.716-XX); Wellington de Oliveira Machado (XXX.303.250-XX); Wendel Jesus Silva Silva (XXX.041.615-XX); Wesley Luis Sales Lima (XXX.732.125-XX); Wesley da Silva Carneiro (XXX.827.564-XX); Wilian Henrique Bombassaro (XXX.725.690-XX); Wilker Norberto dos Reis (XXX.256.816-XX); Willian Martins Alves Florencio (XXX.427.724-XX); Willian da Silva Mota (XXX.347.597-XX); Willian de Lima Lopes (XXX.685.617-XX); Wilson Valerio (XXX.550.387-XX); Yara do Nascimento Chaves (XXX.576.717-XX); Yosef Joseph Goncalves do Nascimento (XXX.013.627-XX); Yuri Alexandre Toledo da Silva (XXX.190.267-XX); Yuri Matheus Souza e Silva (XXX.291.416-XX); Yuri da Silva Falbo (XXX.442.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército; Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.